Tribunal: TJDFT
Processo: 0754654-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754654-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY HOLANDA RORIZ PACIENTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA CAMPOS AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DO GAMA-DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por WESLEY HOLANDA RORIZ em favor de MARCUS VINICIUS FERREIRA CAMPOS, que foi preso em flagrante em 03/12/2024, tendo sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, referente ao flagrante no 1128/2024 -20a DP, ocorrência policial no 5804/2024-20a DP e processo no 0715719-60.2024.8.07.0004, em trâmite perante a Primeira Vara Criminal do Gama. O Impetrante relata que o Paciente foi preso em flagrante no dia 03/12/2024 sob a imputação do crime tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03. Além disso que a arma apreendida estava quebrada, não havendo ainda o laudo de constatação de eficácia da arma. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob o fundamento de suposto reiteração criminosa, que considerou processos em cursos e passagens por atos infracionais. Houve pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que indeferiu o pedido com a fundamentação na idoneidade do decreto prisional e ausência de fatos novos. O Ministério Público manifestou pela manutenção da prisão e ofereceu a denúncia em desfavor do paciente, que foi recebida pelo Juízo, tornando o paciente em réu da ação penal. Sustenta inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva. Aduz que a decisão se equivoca ao considerar existente a periculosidade social do Paciente, pois este “não possui nenhuma condenação penal transitada em julgado, conforme se verifica na Folha de Antecedentes Penais – FAP” (Num. 67584683 – Pág. 6). Afirma que sentença proferida na ação penal no do processo no 0705043-62.2024.8.07.0001, perante a 5a Vara de Entorpecentes do DF, ainda está pendente de julgamento de apelação. Sustenta não ser possível a utilização de atos inflacionários e ações em curso para fundamentar a prisão. Alega que “o delito imputado ao paciente (art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03) não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, sendo desproporcional a manutenção da prisão sob o pretexto de garantia da ordem pública.” (Num. 67584683 – Pág. 7). Além disso, os afirma que os demais crimes imputados ao Paciente (tráfico de droga, artigo 33 da Lei no 11.343/2006) e os atos infracionais não ostentam violência contra outrem. Defende que a “prisão cautelar reveste-se de caráter de excepcionalidade, pois somente deve ser decretada quando ficarem demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, o que não ocorreu no presente caso”. (Num. 67584683 – Pág. 9). Como condições pessoais aponta que o Paciente é primário, possui residência fixa, não há vínculo com organização criminosa, colaborou com as autoridades, o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa, a arma estava quebrada. Alega ausência de perigo para a ordem pública, pois “inexiste qualquer indício de que o paciente representa perigo à coletividade, sendo a fundamentação judicial insuficiente para sustentar a medida extrema de prisão preventiva.” (Num. 67584683 – Pág. 12). Argumenta ser possível que a Lei no 12.403/2011 permite ao juiz oferecer medidas alternativas a prisão preventiva. Requer a “confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente MARCUS VINICIUS, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade ”. É o breve relatório. Decido. Como relatado, em 03/12/2024 o Paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, referente ao flagrante no 1128/2024 -20a DP, ocorrência policial no 5804/2024-20a DP e processo no 0715719-60.2024.8.07.0004, em trâmite perante a Primeira Vara Criminal do Gama. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Quanto às condições pessoais do Paciente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes, por si sós, para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISISTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. PREEENCHIDOS. PERICULUM LIBERTATIS. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRAZO RAZOÁVEL. (...) 3. A probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante anotado na denúncia, e dos graves fatos anteriores imputados ao paciente, o que demonstra a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. 4. Não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 8. Ordem denegada.” (Acórdão 1798197, 07511881920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 25/12/2023, grifei) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019, grifei) “PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada.” (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022, grifei) A decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva destacou ser necessária a medida mais gravosa, in verbis: “Assim, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, a fim de evitar-se a reiteração criminosa em delitos hediondos (como é o do art. 16 da Lei n. 10.826/2003) e equiparados (como tráfico de drogas), cabendo destacar a referida passagem e condenação por ato infracional análogo ao crime de roubo quando adolescente. Noutras palavras, os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa.” (Num. 67584689 – Pág. 70). Além disso, destacou que as medidas cautelares, no caso, são inadequadas e insuficiente. O Ministério Público, perante o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama (Num. 67584689), manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva ressaltando as condições pessoais do Paciente, in verbis: “Ainda que se trate de condenação por tráfico de entorpecentes sem trânsito em julgado, por fato ocorrido em fevereiro de 2024, o Requerente registrou outra autuação em flagrante e denúncia por fato idêntico ocorrido no mês de agosto deste ano, além de outros registros relativos a posse de drogas para consumo pessoal. Registre-se, igualmente, a passagem infracional. De outra parte, note-se também as circunstâncias da apreensão da arma de fogo, ao que tudo indica em situação que pode estar ligada à sua vida no uso e comércio de entorpecentes, vez que estaria levando a arma para terceiro, acompanhando outro veículo suspeito e com relato de existência de dívida decorrente de drogas.” Em juízo perfunctório próprio desta sede, o cenário descrito justifica segregação do Paciente. As medidas cautelares diversas da prisão também não serviriam para a garantia da ordem pública no caso concreto. Em suma, não estão presentes elementos que evidenciem, em análise prefacial, que a colocação do Paciente em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seja suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Resta observar que os requisitos e pressupostos que ensejaram a prisão preventiva do Paciente seguem incólumes. A situação fática do delito está permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial